Tribunal: TJDFT
Processo: 0733285-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733285-65.2023.8.07.0001 APELANTE: JAMIL ABID JUNIOR APELADO: CIG INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 47a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 11/12/2024 a 18/12/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora